Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-37.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. RecursoS inominadoS. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois recursos inominados interpostos nos processos 0703019-24.2025.8.07.0002 e 0703044-37.2025.8.07.0002.
1.1. O presente caso trata de atraso de voo doméstico (Brasília – Aracaju, com conexão em São Paulo) em razão de problemas operacionais, que submeteu os recorrentes a atraso de 3 horas e 15 minutos.
1.2. A sentença reconheceu a conexão entre os processos e julgou improcedente o pedido inicial.
1.3. Recursos. Os recorrentes pretendem a reforma da sentença para condenação da recorrida ao ressarcimento do valor referente à diária de hospedagem e ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam que após chegarem ao aeroporto de Brasília foram surpreendidos com o cancelamento, que foram alocados em voo de outra companhia aérea, que viajavam com três crianças, alocadas em fileiras diferente da dos pais; que perderam uma diária do imóvel alugado por temporada, que houve desgaste emocional por ser uma viagem planejada com antecedência, ensejando dano moral in re ipsa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso.
III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Problema técnico operacional. Constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos.
5. Dano material. Apesar do cancelamento do voo, o atraso foi de apenas 3 horas e 15 minutos; no caso, não se verifica mudança significativa quanto ao horário de check-in no imóvel reservado para a estada de 7 dias; portanto, nada é devido a título de danos materiais.
6. Dano moral. O atraso do voo contratado por período inferior a 4 horas, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura ofensa aos direitos da personalidade, exigindo-se a prova por parte do passageiro do dano efetivamente suportado. 6.1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou o entendimento de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida. Em que pese o desgaste vivenciado pelos recorrentes, foram imediatamente alocados no próximo voo disponível, não houve atraso substancial, nem perda de compromisso, não ensejando a reparação pleiteada. Precedentes: Acórdãos 1901713 e 2046419.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$500,00, para cada um, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
_________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901713, 0703332-10.2024.8.07.0005, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/8/2024; TJDFT, Acórdão 2046419, 0728640-78.2025.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 17/9/2025.